Tribunal: TCU
Processo: 014.935/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 341/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143 e 218 do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em expedir quitação aos responsáveis Paulo Roberto Marçal e Edward Telles de Omena, ante o recolhimento integral das multas individuais a eles aplicadas por meio do Acórdão 2978/2018-TCU-Plenário , sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 014.935/2017-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Edward Telles de Omena (XXX.080.927-XX); Paulo Roberto Marçal Alves (XXX.270.797-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Federal Cardoso Fontes; Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3.1. Ministro que se declarou impedido nos autos: Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Em conformidade com o item 9.7 do Acórdão 2978/2018-TCU-Plenário (peça 97), encaminhar os autos à AudSaúde, para verificação do cumprimento da determinação contida em seu item 9.5.